Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014132-96.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,
VENCIDO O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DA LIMINAR PELO MAGISTRADO APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que modificou a decisão liminar originalmente concedida se não foi oportunizada às partes se manifestarem previamente sobre tal questão, tendo em vista a expressa ofensa ao princípio da não surpresa, mormente na hipótese dos autos em que há julgamento nos Recursos de Agravo de Instrumento nos 1026194-42.2020.8.11.0000 e 1017780-21.8.11.0000, julgados à unanimidade, que confirmou a decisão liminar anteriormente proferida pelo juízo
a quo.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Cautelar Antecedente no 1054695-77.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que modificou a decisão liminar originalmente concedida.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que o juízo
a quo
conferiu em 24/11/2020, uma tutela provisória de urgência, determinando que a requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento para os consumidores de plano de saúde Unimed nas unidades de atendimento do autor, sob pena de aplicação de multa.

Aduz que a parte agravada interpôs recurso de agravo de instrumento em face dessa decisão, ocasião em que este e. Tribunal de Justiça confirmou a liminar conferida.

Afirma que, posteriormente, houve nova apreciação da citada liminar, ocasião em que o juízo
a quo
, não apenas confirmou os seus termos, como também fixou nova multa majorada em desfavor da agravada pelo reiterado descumprimento.

Assevera que outra vez irresignada, a agravada interpôs agravo de instrumento contra esta decisão, a qual foi novamente foi confirmada pelo e. Tribunal de Justiça, no entanto, o juízo
a quo
,
ex officio
, para absoluta surpresa de todas as partes do processo, sem alteração fática que justificasse, alterou a liminar na forma original, suprimindo a expressão “dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor”, da tutela conferida.

Alega a ocorrência de preclusão
por iudicato
, dado que o juízo
a quo
, a despeito dos princípios da independência da magistratura e do livre convencimento motivado, não pode simplesmente, ao seu bel prazer, alterar uma tutela, confirmada pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

A liminar foi deferida (ID no 135808689).

Sem informações.

Contrarrazões apresentadas no ID no 138668690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LAURO HENRIQUE DE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR, OAB/RJ No 237931 E
THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT No 5928-O.

VOTO (DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CERCAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Argui a recorrente preliminarmente violação ao princípio da “não surpresa” e cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe teria sido oportunizado manifestar nos autos, bem como sem alteração fática que justificasse, o juízo singular alterou a liminar na forma original, suprimindo a expressão “dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor”, da tutela conferida.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito do recurso e com ele será julgada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
LABORATORIO CARLOS CHAGAS
ajuizou
Ação Cautelar Antecedente no 1054695-77.2020.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
sustentando que fora notificada do descredenciamento de 08 (oito) postos de atendimento do Laboratório, inclusive um sediado dentro do Hospital Femina e que serve a seu Pronto Atendimento (pacientes internados), sem qualquer aviso prévio, ignorando o aviso de noventa dias previsto em contrato.

Alegou que desde o mês de julho de 2019, a requerida busca reduzir os valores pagos pelos serviços prestados pelo requerente e empenha-se em obter a anuência do autor em aditivos contratuais flagrantemente ilícitos, visto que proibida pela ANS a estipulação de reajuste contratual a menor.

Afirmou que diante de sua recusa em ceder às suas propostas, há mais de ano realiza pagamentos a menor, atrasados, lançados como “adiantamentos” – maquiagem contábil para não assumi-los como despesas – e glosa indevidamente serviços previamente autorizados, reduz unilateralmente o valor do Coeficiente de Honorários dos serviços prestados pelo Laboratório Carlos Chagas, pressionando os sócios do autor para que cedessem quotas do capital social de sua empresa de maneira graciosa, o que só cessou quando a requerente encaminhou comunicado ao próprio Presidente da Cooperativa, Dr. Rubens Carlos de Oliveira Junior, informando-o da venda do Laboratório Carlos Chagas ao Grupo Sabin.

Informou que a requerida já se valeu do descredenciamento do prestador como forma de pressão em outras duas oportunidades: em dezembro de 2019, após o autor se recusar a assinar um aditivo leonino e ter seu controle societário passado às mãos do Grupo Sabin e em 14 de janeiro de 2020, quando recebeu um e-mail da Cooperativa informando que, a partir de 14 de março de 2020, oito (08) dos onze (11) postos de coleta do Laboratório teriam os seus POS (leitores biométricos) cancelados sob a alegação de que esses locais não estariam credenciados para atendimento, apesar de serem os leitores cedidos pela própria Unimed e atenderem consumidores de seus planos de saúde há anos.

Relatou que após a notificação enviada em 14 de janeiro de 2020, novamente as partes se reuniram para tentar dialogar e, sem outra saída, o autor foi obrigado a sucumbir ao assédio da requerida e em 17 de fevereiro de 2020 fez uma proposta onde aceitaria a redução de seus honorários e a resposta da operadora de planos de saúde, em 18 de fevereiro de 2020, apesar de solicitar a desconsideração do segundo descredenciamento, não foi conclusiva quanto a um acerto mais definitivo entre as partes. O atendimento aos consumidores Unimed em todas as unidades, contudo, estava mantido.

Afirmou que após ter cedido às pressões da requerida, que acarretou em um desfalque de mais de dois milhões e meio de reais deixados pela Cooperativa, se viu obrigado a recorrer aos órgãos de controle econômico face ao evidente abuso, pela Operadora, da sua relevante posição de mercado e representou a requerida junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que reagindo à intimação recebida do CADE, a requerida retornou à mesa de negociações e, em 23 de outubro de 2020 encaminhou e-mail no qual reconhece dever o valor de R$ 2.077.774,27 (dois milhões, setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), propondo um pagamento de forma parcelada, em 18 (dezoito) prestações, o que foi recusado pelo autor a proposta de pagamento a menor e parcelado, o que ocasionou, pela terceira vez, em notificação do descredenciamento dos mesmos 08 (oito) postos de coleta anteriormente ameaçados, agora em 30 (trinta) dias, apenas.

Narrou que cientificou do evidente perigo à saúde pública e das claras ilicitudes no descredenciamento repentino, vedado em lei, contudo, sem obter resposta, razão pela qual se socorreu ao judiciário a fim de evitar o descredenciamento ilícito das oito unidades de atendimento e, com ele, a aglomeração de 700 (setecentas) pessoas por dia em meio à pandemia do novo coronavírus.

Requereu a antecipação de tutela a fim de determinar à requerida que se se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta do requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do autor, sob pena de multa diária não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou outro valor que este juízo entenda razoável, mas que sirva de real incentivo ao cumprimento da ordem judicial.

Desta feita, a i. juíza
a quo
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon deferiu o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e determinou que a requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta do requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde UNIMED nas unidades de atendimento do autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para efetivação da tutela.

Houve interposição de Agravo de Instrumento no 1026194-42.2020.8.11.0000 pela UNIMED, contra a decisão que deferiu o pedido da tutela cautelar, o qual foi desprovido por unanimidade (ID no 55248335).

Na decisão de ID no 65069415 determinou que a parte requerida proceda o credenciamento de duas unidades do LABORATÓRIO da parte autor localizados no Município de Várzea Grande/MT, tendo a requerida comprovado o cumprimento da medida através da manifestação de ID no 65387601.

Após manifestação da parte autora informando o descumprimento da liminar, o juízo
a quo
em decisão de ID no 64753357 majorou a multa fixada anteriormente para R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por dia de descumprimento, fixando o patamar da penalidade em R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

A parte autora se manifesta através do ID no 66488944 informando o descumprimento da liminar pela requerida, aduzindo que não houve a inclusão de todas as unidades laboratoriais no guia médico.

Por sua vez, a requerida se manifesta através do ID no 67530056, em que afirma que procedeu à inclusão, de forma emergencial, no seu sistema eletrônico (guia médico).

Novamente, a parte autora informa o descumprimento da liminar (ID no 67675218) e no ID no 71031904 levanta questões das notas fiscais, exigidas pela Prefeitura de Várzea Grande/MT, alegando que a parte requerida continua cirando empecilhos ao atendimento das exigências do fisco daquele município.

Em seguida, a parte autora se manifesta (ID no 72217084), alegando que houve uma retenção indevida por parte da requerida, quanto ao pagamento das unidades no município de Várzea Grande/MT em 3% (três por cento) do valor devido, quando deveria ser de apenas 2% (dois por cento), devido ao tributo.

A UNIMED interpôs novo Recurso de Agravo de Instrumento no 1017780-21.2021.8.11.0000 contra a decisão que majorou a multa fixada anteriormente para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o qual foi por unanimidade desprovido o recurso (ID no 75804095).

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, em despacho saneador alterou a tutela provisória, conforme relatado.

Contra referida decisão, recorre o autor.

Pois bem
.

Conforme cediço, é vedado ao julgador proferir decisão que surpreenda qualquer das partes, sem que antes tenha garantido o seu direito ao contraditório, a fim de que suas manifestações contribuam para a formação da decisão.

Nesse sentido, dispõe Código de Processo Civil, ao tratar sobre o Princípio da Não Surpresa. Vejamos:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Dessa forma, resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício.

In casu,
a i. magistrada singular alterou a liminar na forma original, suprimindo a expressão
“dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor”
, da tutela conferida, com fundamento no art. 269 do CPC/15.

Contudo, não foi oportunizada às partes se manifestarem sobre tal questão, em expressa ofensa ao princípio da “não surpresa”, mormente na hipótese dos autos em que há julgamento
dos Recursos de Agravo de Instrumento nos 1026194-42.2020.8.11.0000 e 1017780-21.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, que
confirmou a decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, determinando à operadora de plano de saúde que se abstenha de descredenciar 08 (oito) postos de coleta (laboratórios), bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores do plano de saúde da requerida nas unidades de atendimento, consoante ementas ora transcritas
, respectivamente:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES - QUESTÃO COMPLEXA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DANDO CONTA DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA AGRAVADA - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS - ARTIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/1998 - PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE DANO INVERSO AOS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, há que ser mantido o deferimento da tutela de urgência a fim de que sejam mantidos os contratos entre a operadora do plano de saúde e o laboratório de análises clínicas, muito mais ainda quando evidenciada a possibilidade de danos irreparáveis aos usuários do Plano de Saúde, em pleno período da pandemia.

Em se tratando de questão de extrema complexidade, que depende de instrução processual, esta não pode ser resolvida no estreito limite do agravo de instrumento, sob pena de adentrar ao mérito do processo principal, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

O termo entidade hospitalar inscrito no artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.

Por sua vez, o artigo 17, § 4.o, da Lei n.o 9.658/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, é taxativo no sentido de exigir prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Saúde, com requisitos específicos indicados no referido dispositivo legal, para o caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, circunstância não cumprida pelo Plano de Saúde recorrente.-
(ID no 135658685)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE - LABORATÓRIOS - MAJORAÇÃO DA MULTA - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO COMPROVANTE DO PREPARO – REJEIÇÃO – MÉRITO - FORTES INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EXCLUSÃO DO LABORATÓRIO DO GUIA VIRTUAL DO PLANO DE SAÚDE – ENTRAVES NO ATENDIMENTO DOS CONSUMIDORES – MAJORAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 537 DO CPC/15 – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade da juntada do comprovante do preparo recursal quando este ocorreu dentro do prazo legal.

As liminares concedidas pelo Poder Judiciário devem ser cumpridas à risca, como no caso, em que foi deferida a tutela cautelar em caráter antecedente, determinando à operadora de plano de saúde que se abstenha de descredenciar 08 (oito) postos de coleta (laboratórios), bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores do plano de saúde da requerida nas unidades de atendimento.

Pode configurar descumprimento da liminar em questão, a exclusão do nome dos postos (laboratórios) do GUIA MÉDICO VIRTUAL da operadora do plano de saúde requerida, uma vez que, além de dificultar o acesso dos consumidores aos postos, a informação é importante para o usuário, ao consultar site oficial do plano de saúde, encontrar os postos aptos ao atendimento do usuário.

Havendo fortes indícios de descumprimento da ordem judicial, a majoração das astreintes é medida que se impõe, muito mais ainda quando observados os princípios da razoabilidade, inclusive servindo paras coibir atitudes desobedientes, além de ir ao encontro do disposto no artigo 537 do CPC/15.

A condenação por litigância de má-fé ou pelo ato atentatório à dignidade da justiça somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
- (ID no 135658693)

Logo, no caso, há flagrante violação ao princípio da “não surpresa”, decorrente da ausência de intimação da parte autora, ora agravante, para se manifestar nos autos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA –
OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC)- NULIDADE CARACTERIZADA
– DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

(TJ-MT 10111120520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EM BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS - PRELIMINAR –
NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
– RECURSO PROVIDO. Deve ser anulada a decisão que deferiu o pedido de cancelamento de averbações premonitórias efetivadas em imóveis dos avalistas/executados se não foi oportunizada à parte exequente se manifestar previamente sobre tal questão, tendo em vista a expressa ofensa ao princípio da não surpresa.-

(TJ-MT - AI: 10164384320198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020) destaquei

No mais, de se destacar que a modificação realizada pelo juízo singular não é adequada para os fins a que se pretende, na medida em que não houve alteração das circunstâncias fáticas ou de algum elemento novo que justificassem a alteração da tutela analisada e confirmada pelo e. Tribunal de Justiça por duas vezes, conforme relatado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão liminar e anular a decisão singular por expressa violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, e restabelecer os termos originais da liminar de ID no 44192216.

É como voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares,

Participei realmente de um julgamento dessa matéria anteriormente e não é uma questão inédita, inclusive, o advogado fez referência a uma afirmação jocosa que fiz na ocasião do julgamento.

De fato, não existe contrato perene e nada é perene, nem o próprio mundo, que acabará um dia e não entendo como alguém possa ser compelido, forçado pelo Estado, a ficar contratado.

Os contratos são por prazo indeterminado e durante a indeterminação é possível haver a resilição ou a rescisão etc., mas, para mim, pacto eterno não existe, porque é uma contradição lógica.

No julgamento passado acompanhei a relatora fazendo mil e duas ressalvas em relação ao possível julgamento do mérito dessa causa, mas aqui me parece que não houve, realmente, rigorosamente, cumprimento da liminar.

O que se pediu lá foi a preservação de uma situação relativamente a oito postos de coleta; é isso o que está escrito lá.

Quer dizer, extrapolou-se, foi-se mais além, e se disse aqui no julgamento do Tribunal que a situação ficaria inalterada em todos os postos de atendimento do autor. Essa locução consta do voto da relatora, o que realmente é uma extrapolação.

Parece-me que a decisão agravada simplesmente colocou o trem exatamente no trilho do pedido autoral, e se isso contrariou a extrapolação que o Tribunal fez, a exacerbação que o Tribunal fez, paciência.

Assim, peço vênia à eminente relatora para dela divergir e
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022